Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713609-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMÍDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (id. 120659431)[1], que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva (Processo no 0708111-59.2020.8.07.0001), movido em face do BANCO DO BRASIL S/A, homologou os cálculos periciais e fixou o débito em R$ 27.951,39 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “A presente liquidação individual provisória de sentença busca apurar se existe crédito em favor da parte autora vinculado ao título judicial ação civil pública no 94.0008514-1, na qual parte ré aquiesceu ao laudo pericial. De forma diversa, a parte autora reitera que o perito não respondeu aos seus quesitos 01, 02, 04 e 12. Pois bem, o exame pericial de ID 114672428 esclarece os índices aplicados, a forma de sua contagem e correção monetária do período. Todos condizentes com o título judicial, e no plexo dos quesitos elaborados pela parte autora o perito respondeu a todos. Vejamos os quesitos 01, 02, 04 e 12 e as respectivas respostas: Q. 1. O requerido trouxe aos autos os extratos da conta corrente (conta gráfica) e os slips (documento adotado pelo agente financeiro na época do financiamento), com a evolução do saldo devedor, vinculado à Cédula Rural no 88/00.162-8, desde sua contratação até sua efetiva liquidação/quitação?, id 114672433 – RESPOSTA: A parte ré juntou o Demonstrativo de Conta Vinculada da Cédula Rural 88/00162-8 (ID 92908604) e em conjunto com a Certidão de Interior Teor do 1o Serviço Notarial – Jaboatão do Guararapes/PE (ID 59379128), anexada pela parte autora, dão total substrato material para os achados periciais Q. 2. O Banco-réu apresentou algum outro documento vinculado às operações, contemporâneo à época da contratação até a efetiva quitação do financiamento rural ou extratos originários da época que representassem as movimentações financeiras? Quais? Favor citar nominalmente cada um e sua respectiva época de elaboração. Trazem, por si só informações fidedignas capazes de prescindir demais informações dos documentos descritos no quesito anterior? RESPOSTA: A parte ré juntou o Demonstrativo de Conta Vinculada da Cédula Rural 88/00162-8 (ID 92908604) e em conjunto com a Certidão de Interior Teor do 1o Serviço Notarial – Jaboatão do Guararapes/PE (ID 59379128), anexada pela parte autora, dão total substrato material para os achados periciais. 3. O documento apresentado pelo Banco no ID 92908604, corresponde aos extratos oficiais, ou foi produzido recentemente? 4. Quais os documentos que foram considerados e utilizados na análise pericial? Caso algum documento, acostado aos autos, não tenha sido considerado e utilizado, explique os motivos da desconsideração. RESPOSTA: A parte ré juntou o Demonstrativo de Conta Vinculada da Cédula Rural 88/00162-8 (ID 92908604) e em conjunto com a Certidão de Interior Teor do 1o Serviço Notarial – Jaboatão do Guararapes/PE (ID 59379128), anexada pela parte autora, dão total substrato material para os achados periciais. 12. A ausência dos extratos oficiais prejudica a aferição segura de que as amortizações constantes da planilha do requerido são verídicas? RESPOSTA: A parte ré juntou o Demonstrativo de Conta Vinculada da Cédula Rural 88/00162-8 (ID 92908604) e em conjunto com a Certidão de Interior Teor do 1o Serviço Notarial – Jaboatão do Guararapes/PE (ID 59379128), anexada pela parte autora, dão total substrato material para os achados periciais13. Os índices de correção monetária citados nos cabeçalhos das planilhas do Banco, referentes às Cédulas Rurais no 88/00.162-8, corresponde ao adotado oficialmente na Justiça Comum Estadual? Então, do estudo minucioso do laudo em cotejo com os documentos e quesitos formulados pela parte autora, vê-se que os cálculos estão escorreitos, e que a simples alegação de que em outras demandas, a parte ré apresentou documentos diversos ou "abrangentes" não se aplica ao caso, tampouco fragiliza a conclusão do exame, pois se trata de cédula diversa e que não pertence ao autor. Portanto, sem delongas, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial, ID 114672428. Fixo o débito no valor de R$ 27.951,39 (vinte e sete mil reais, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Calha consignar que não há que falar em fixação de honorários advocatícios na presente fase, tendo em vista a ausência de previsão legal e por não ser a demanda litigiosa. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se, na hipótese, de decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos, a maior, pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, na medida em que tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento), quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos REsp no 1319232. 2. Não subsiste a alegação do Agravante de que os cálculos, realizados por seu assistente técnico, devem prevalecer sobre os (cálculos) elaborados pelo perito judicial, pois os contratos de cédula de crédito rural já se encontram liquidados, conforme informado pelos Agravados na inicial do procedimento da liquidação e, não impugnados no momento oportuno. 3. Em relação à aplicação da atualização monetária pro rata die, não houve impugnação específica, limitando-se o réu/agravante a defender a aplicação dos juros de mora a contar da citação na fase de liquidação, e não da ação civil pública. 4. A presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito, nomeado judicialmente, somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos. 5. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase, a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 6. Recurso parcialmente provido. Publicado no DJE : 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias, bem assim caução idônea. Expeça-se ofício de transferência do valor remanescente referente aos honorários periciais. Por fim, atribuo aos documentos de ID's 120609460 e 120609461 sigilo, pois se trata de documentos de terceiros.” Em suas razões recursais (id. 34890826), o agravante narra que a sentença liquidanda decorre de julgamento proferido em sede de ação civil pública na qual eram discutidos os índices de correção monetária que deveriam ser aplicados em cédulas de crédito rural. Acrescenta que, após a realização de perícia contábil, o Juízo a quo homologou os cálculos do perito, o que, segundo o seu entendimento, deveria ser revisto nesta instância recursal, já que, conforme sua narrativa, o expert teria deixado de responder quesitos e apresentado laudo inconclusivo, pois baseado em documentação atual e não em microfilmagens datadas da época da contratação. Pontua que a relação jurídica em questão teria natureza consumerista, de modo que seria incumbência da instituição financeira apresentar os elementos necessários à solução da controvérsia, “(...) especialmente os microfilmes dos SLIPS e dos extratos bancários da conta corrente (conta gráfica), com a evolução dos valores, taxas, amortizações e liquidação (...)” (p. 9). Salienta, ainda, que seria “(...) imprescindível a intimação do agravado para que apresentasse os Extratos da Conta Corrente no 5.253-1, vinculada a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00162-8, desde a contratação do financiamento em 27/07/1988 até o vencimento final em 15/04/1992 (...)” (p. 12). Sublinha que a documentação utilizada pelo perito foi gerada pelo banco recorrido por meio de software recente, não contendo assinaturas dos responsáveis, de modo a possibilitar a inserção e/ou exclusão de informações, bem como a ocorrência de erro material. Esclarece que em outras demandas semelhantes a instituição financeira teria apresentado documentos contemporâneos aos fatos, o que, segundo seu entendimento, viabilizaria a conclusão de que os dados de todos os clientes estariam conservados sob sua guarda, sendo, porém, exibidos em processos judiciais apenas quando conveniente. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o curso do feito principal seja sobrestado até o julgamento pelo órgão colegiado. No mérito, pede o provimento de seu recurso para que “(...) seja homologado o cálculo, apresentado pela assistente técnica do agravante, sobre as diferenças apuradas, em 04/1990, em relação ao índice de atualização (substituição de 84,32% para 41,28%), no qual, concluiu que o valor da diferença de correção monetária em 18/04/1990, corresponde a R$ 46.000,12 (quarenta e seis mil reais, e doze centavos), que deverá ser devidamente corrigida desde 04/02/2022 até o momento da efetiva restituição (...)” (p. 18). Subsidiariamente, pugna pela cassação da decisão agravada para que a instituição financeira seja intimada a apresentar “(...) os microfilmes dos SLIPS (cf. os padrões dos docs. de ID 107660591) e dos Extratos da Conta Corrente no 5.253-1 (cf. os modelos de ID’s 120609460 e 120609461), vinculados à Cédula Rural; os Memorandos da Baixa, além de outros documentos que contenham a assinatura do mutuário, e após, seja determinada nova perícia (...)” (p. 18). Finalmente, em caráter alternativo, requer a realização de nova perícia por expert diferente daquele que realizou a primeira, “(...) para elaboração de novos cálculos, evoluindo o saldo do financiamento agrícola pelas condições pactuadas na Cédula Rural no 88/00.162-8 (ID 59379128), por se tratar do único documento da época do financiamento rural, assinado pelo mutuário, inclusive, considerando o vencimento final, e os índices praticados e deferidos em sentença, proporcionais aos 22 (vinte e dois dias), conforme demonstrado no parecer técnico de ID 117623773 (...)” (p. 18). Preparo não recolhido, diante do deferimento prévio de gratuidade de justiça (id. 34890831, p. 35). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de justificar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na presente hipótese, pretende a parte agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do feito originários, impedindo, assim, o prosseguimento do processo em sede de cumprimento provisório de sentença pelo valor que entende como incorreto. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada no momento processual oportuno, com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa dos documentos apresentados pela instituição financeira, do laudo pericial homologado pela decisão agravada e das supostas incorreções suscitadas pelo recorrente, as quais, segundo a tese recursal, não poderiam ser desconsideradas na liquidação do débito. De fato, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, considerando a própria divergência quanto ao valor devido para efeito da liquidação provisória da obrigação e, de outro lado, porque eventual acolhimento das razões recursais poderá, em tese, acarretar a sua modificação posterior. Logo, ao menos até que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, mormente porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará o prosseguimento da demanda com pretensão satisfativa no valor em que definido pela decisão agravada, ainda passível de revisão. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte agravante possui relevância, assim como se encontra presente o risco de prejuízo de difícil reparação, o que torna razoável a suspensão do feito de origem até que o colegiado aprecie o mérito do recurso. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o órgão fracionário irá analisar com maior aprofundamento os argumentos aviados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora